Tribunal: TJMT
Processo: 1002713-07.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002713-07.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR BORGES MELO - CPF: 062.952.051-86 (APELANTE), GENIVAL SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 631.675.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0290-72 (VÍTIMA), GERSON SOUZA GONCALVES - CPF: 027.312.591-59 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO PINHEIRO DIAS DE JESUS - CPF: 020.376.445-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN VICTOR OLIVEIRA ALVES - CPF: 062.850.621-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA RELATIVA DO MEIO EMPREGADO. SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 567 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto qualificado na forma tentada (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o crime deve ser considerado impossível diante da presença de sistema de monitoramento eletrônico no estabelecimento comercial.

III. Razões de decidir

3. O crime impossível pressupõe a absoluta ineficácia do meio empregado ou a impropriedade absoluta do objeto, conforme o art. 17 do CP. No caso, a vigilância eletrônica apenas reduz as chances de consumação do crime, mas não impede sua ocorrência de forma absoluta.

4. A jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 567) estabelece que a presença de sistema de segurança ou monitoramento eletrônico não torna impossível a configuração do crime de furto, tratando-se de mera vigilância relativa.

5. Não restou demonstrada a ineficácia absoluta do meio empregado, razão pela qual se mantém o reconhecimento da tentativa delitiva.

6.
Para os fins de prequestionamento, considera-se que os dispositivos infraconstitucionais indicados na peça recursal foram abordados e devidamente integrados à fundamentação deste julgado, nos termos da jurisprudência consolidada

IV. Dispositivo e tese

7
. Apelação criminal desprovida.

Tese de julgamento:

“
O monitoramento eletrônico do estabelecimento comercial não configura, por si só, hipótese de crime impossível, uma vez que a vigilância exercida pelo sistema de segurança não impede, de forma absoluta, a consumação do furto tentado.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 17, 155, § 4o, IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 567 do STJ; TJ-MT, Apelação Criminal 1008347-47.2022.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 15/05/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: IGOR BORGES MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação criminal interposto
por
IGOR BORGES MELO

em face da
sentença proferida
pelo juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT
nos autos da ação penal n.
1002713-07.2021.8.11.0003
,
que o
condenou

pela prática do
delito
tipificado

no

art.

155
, §4o, IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
,
à pena de
8 (oito) meses de reclusão
,
em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10
(
dez
) dias-multa
,
unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no
ID
250818863
, o apelante
,
assistido
pela d. Defensoria Pública Estadual,
pugna pela
absolvição
com base na existência de
fiscalização ininterrupta no estabelecimento vitimado, o que tornaria o
crime impossível
.

Em
sede
de
contrarrazões
vistas no
ID
250818866
,
a acusação

rechaça
os argumentos
defensivos
e requer seja negado provimento ao apelo.

Já nesta instância revisora, manifestou-se a i.
Procuradoria
-
Geral de Justiça por meio do parecer de
ID
262965293, em que recomenda o
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V
O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempesti
vo

(ID
250818859
)
,
foi
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que
, uma vez preenchidos

os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos

de
admissibilidade
,

CONHEÇO

da presente apelação
.

Narra a
denúncia
(ID
250818719
)

que,
no dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 19h1
0
, no interior do estabelecimento comercial denominado Assaí Atacadista, situado na Avenida Presidente Médici, s/n.o, Bairro Vila Birigui, na cidade de Rondonópolis/MT,
RYAN VICTOR OLIVEIRA ALVES
e
IGOR BORGES MELO
, em comunhão de esforços e unidade de
desígnios,
tentaram subtrair, para ambos ou para outrem, 04 (quatro) pneus Touring, juntos avaliados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)
, em prejuízo ao patrimônio da referida casa comercial, oportunidade em que só não consumaram o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

Diante das circunstâncias apuradas, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
RYAN
e
IGOR
, imputando-lhes a prática do delito de
furto qualificado na forma tentada
. Após o devido trâmite processual, sobreveio sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, a qual acolheu a tese acusatória e condenou o ora recorrente. Ressalte-se, contudo, que o feito foi desmembrado em relação ao corréu, uma vez que este não foi localizado para responder à ação penal.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1. Do pleito absolutório - tese de crime impossível
:

A i. Defe
sa pugna pela absolvição do acusado

da
prática do delito
de furto

qualificado
na modalidade tentada,
por entender que, no caso dos autos, o circuito interno de monitoramento
ensejou a vigilância ininterrupta do agente durante todo o
iter criminis
,
tornando

impossível a consumação do delito
, dada a
ineficácia absoluta do meio empregado
.

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, tenho que o pleito
não comporta proviment
o
porquanto
, além da
prova da existência material do
crime

e da
autoria delitiva
estarem
cristalina
s nos autos
-
especialmente
por meio do

auto de prisão em flagrante;
do boletim de ocorrência;

termo
de
exibição e
apreensão
,
imagens do circuito de segurança (ID
250819198
) e
dos depoimentos e declarações testemunhais colhidos no curso do feito
(ID

250818769
)
-,
a alegação de crime impossível, sob o fundamento de que réu foi vigiado todo o momento em que esteve no estabelecimento não procede.

Isso porque,
a figura do crime impossível
prevista no artigo 17, do CP, prevê que
“
não se pune a tentativa quando, por
ineficácia absoluta do meio
ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime
”
.

Nesse sentido, nas palavras de Rogério Greco,
“
meio absolutamente ineficaz é aquele de que o agente se vale a fim de cometer a infração penal, mas que,
no caso concreto, não possui a mínima aptidão para produzir os efeitos pretendidos
”

(
GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral – v. 1
. 17. ed. Niterói:
Impetus
, 2015)
, d
e outro lado,

se a ineficácia do meio for relativa, o instituto não restará
aplicável
, havendo então a configuração do
crime tentado
.

Partindo dessas premissas, tem-se que
o fato
de a
ação criminosa ser monitorada por funcionários do estabelecimento comercial
, por meio de um sistema de segurança interno,
não impede
a configuração d
o delito de
furto
,
porque
, embora esses mecanismos de vigilância tenham por objetivo evitar a ocorrência
de delitos patrimoniais
, sua eficiência apenas minimiza as ações, porque que não impede de modo
absoluto
a ocorrência de furtos nestes locais
.

Dessa forma, n
a hipótese
dos autos
, não
há que se
falar em absoluta ineficácia do meio
, mas sim de uma
inidoneidade
relativa
deste
.
Isto é, o
modus operandi
adotado
pelo agente é relativamente ineficaz, visto que
permanece hígida a
possibilidade de o delito se consumar
,
tanto é que no próprio
caso
dos autos
,
o réu consumou a subtração do objeto horas antes de tentar praticar o segundo delito
.

Maiores digressões se fazem desnecessárias, porque a temática encontra-se
pacificada
pelo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça, por meio da Súmula 567, que
assim dispõe
“
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
”
.

No mesmo sentido existem precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

“(...)
A presença de sistema de vigilância e monitoramento no local invadido pelo réu, não indica absoluta impossibilidade de concretude do ilícito, não havendo assim falar em crime impossível. Súmula no. 567 do STJ: “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”. Inviável a desclassificação da conduta para furto simples tentado quando o rompimento ou escalada, encontra-se fartamente comprovado nos autos por meio de prova testemunhal corroborada por auto de constatação
.
”

(TJ-MT 00030380920178110045 MT, Relator:
JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação:
07/11/2022)
.

Outrossim,
como bem consignado na r. sentença condenatória, embora o agente de segurança do estabelecimento comercial tenha percebido a conduta suspeita dos denunciados desde o momento em que adentraram no local,
a vigilância exercida não se revelou eficaz para impedir a inversão da posse da
res furtiva
, notadamente quando se verifica
que
os agentes
criminosos
não tenham logrado êxito pleno na subtração
de todos os
bens
que pretendiam
, conseguiram
subtrair quatro pneus do supermercado e saíram em sentido aos fundos do mercado, logrando êxito em
transpor um dos
objetos
pelo muro do estabelecimento
, circunstância confirmada
pelo Policial
Militar
que atendeu a ocorrência
,
Sr.

Genival Sousa de Oliveira
, ouvido
em juízo
na qualidade de testemunha compromissada.

Por fim,

é cediço que
para a consumação dos delitos patrimoniais, não se exige a posse mansa e pacífica da coisa subtraída, bastando que ocorra a inversão da posse mediante a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve período.
Nesse sentido:

“(...) 2.
Pela teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria, deixou assentado que: “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada .
” (STJ - REsp 1524450/RJ). (...). (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1008347-47.2022.8.11 .0003, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/05/2024)

À vista do exposto, ratifica-se, portanto, os termos da sentença condenatória.

2
.

Do Prequestionamento
:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT –
Ap
130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgado em 26/10/2016,
Publicado
no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal
interpost
o

por

IGOR BORGES MELO
,
mantendo
incólume
a sentença

proferida
pelo juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT
, nos autos da ação penal n.
1002713-07.2021.8.11.0003
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025